Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701016-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO CARLOS AGNES RECORRIDA: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS SENTENCIADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA PERICIAL SUFICIENTE CLARA E COESA EM SEUS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez que este Órgão Julgador já apreciou a matéria e afastou sua ocorrência. Preclusão reconhecida. Recurso do requerido conhecido em parte. 3. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. Havendo diferentes pedidos e causa de pedir, rejeita-se a defesa processual. Ainda que se reconhecesse a conexão, os processos somente serão reunidos para decisão conjunta, caso um deles não tenha sido sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC, e Súmula n. 235 do STJ. 4. Não há nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa, uma vez que o perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes e os novos questionamentos não objetivavam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas alterar a metodologia na sua elaboração e, consequentemente, obter um resultado mais próximo à própria pretensão. 5. Cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC). Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e mostrou-se suficiente para elucidar a controvérsia acerca do objeto periciado, não há razão para dilação probatória. 6. Revela-se adequada a metodologia adotada no laudo pericial, quanto à utilização de critérios de comparação, uma vez que repercute diretamente sobre os frutos decorrentes do arrendamento do imóvel rural, limitado ao período à data em que foi celebrado novo contrato de arrendamento e exclusivamente pelo requerido e a TERRACAP. 7. Nos termos da norma insculpida no art. 240 do CPC, a “citação válida... constitui em mora o devedor”. No caso, o réu não havia sido constituído em mora – e nem poderia – uma vez que somente com a propositura da ação o quantum indenizatório foi devidamente apurado, razão pela qual o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação. 8. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator. 9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC. 10. No caso em exame, o proveito econômico obtido pela autora correspondeu a aproximadamente 20% (vinte por cento) da pretensão deduzida, circunstância que revela a sucumbência recíproca e impõe a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, de modo a representar o correto dimensionamento do ganho das partes. 11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, inciso VI, do CPC, por ter ocorrido litispendência entre a liquidação de sentença para fixação de frutos decorrentes da exploração do imóvel e a presente ação de indenização pelo uso do bem. Relata que seria necessária a litispendência a fim de se afastar decisões contraditórias ou em duplicidade de valores; c) artigos 193, 197, 205 e 206, § 3o, todos do CC, porque o prazo prescricional não seria de 10 (dez) anos, mas de 3 (três) anos por se tratar de reparação civil; e d) artigo 85, § 11, do CPC, porquanto entende que deveriam ter sido fixados honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao especial em relação à indigitada ofensa ao artigo 337, inciso VI, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Em consulta aos autos da liquidação de sentença (n. 0722722-51.2019.8.07.0001), verifica-se que a autora sempre buscou a satisfação de duas pretensões distintas. A primeira, relativa ao pagamento de R$ 2.595.792,09 (dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e dois mil reais e nove centavos) a título de indenização decorrente do direito de uso do imóvel rural, objeto da ação originária. Já a segunda, corresponde ao pagamento do valor de R$ 3.021.016,60 (três milhões vinte e um mil e dezesseis reais e sessenta centavos), relativos aos frutos devidos até o mês de agosto de 2019, bem como as prestações que vencerem no curso do processo (...). Percebe-se que a autora apenas adotou a orientação da magistrada, tendo em vista a impossibilidade de apresentar pretensão indenizatória em um feito cujo objeto estava circunscrito à liquidação da sentença que promoveu a partilha dos bens do casal. Desse modo, ainda que haja identidade de partes, o pedido e causa de pedir são diversos, o que afasta a litispendência” (ID 47887212). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos presentes autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede o trânsito do apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 193, 197, 205 e 206, § 3o, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “De fato, a prescrição da pretensão autoral já foi analisada, logo se operou a preclusão quanto essa defesa indireta de mérito. Da análise dos autos, constata-se que a questão relativa à prescrição decenal foi examinada na decisão constante no ID. 39781475, contra a qual foram opostos embargos de declaração. Os aclaratórios foram rejeitados, oportunidade em que a julgadora de primeiro grau concluiu que não havia que se “falar em prescrição, seja trienal ou decenal, haja vista que a presente demanda foi ajuizada em 16/01/2020.” (ID. 39781492). Contra esta decisão, o requerido interpôs agravo de instrumento (autos de n. 0718882-65.2021.8.07.0000), distribuído a esta relatoria, ao qual foi negado provimento (...). Em decisão saneadora, foi reconhecida a preclusão sobre a prejudicial de mérito (ID. 39781625). Por conseguinte, operou-se a preclusão quanto ao exame da prescrição, não havendo como reexaminá-la neste apelo” (ID 47887212); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma o apelo não pode seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, na medida em que restou decidido no aresto hostilizado: “Incabível a majoração dos honorários recursais, em face do parcial provimento do apelo do requerido” (ID 47887212). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027